Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723539-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: DENISE LEVONI DECISÃO Após o julgamento do recurso de apelação (id. 24910925), as partes noticiaram a celebração de acordo extrajudicial para fins de homologação (id. 25593485 e id. 25595573). Registro que os advogados subscritores possuem poderes específicos para transigirem, consoante estabelecem os instrumentos de mandato (id. 22669249, id. 22669274 e id. 22669275). Dessa forma, diante dos princípios da celeridade e da economia processual, e considerando os termos pactuados, em havendo transação em relação ao direito em que se funda a ação, com pedido expresso para extinção do feito, viabilizada está a sua homologação. Portanto, conforme o artigo 840 e seguintes do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo constante no id. 25593486, para que surta efeitos jurídicos e legais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. As custas processuais finais, se houver, ficam a cargo da parte ré/apelante, conforme disposto no item no 8 do acordo. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora